Tribunal: TJES
Processo: 5001632-71.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-71.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: POLIANA MARIA FERNANDES PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°
5001632-71.2023.8.08.0001

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: POLIANA MARIA FERNANDES PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. RENOVAÇÃO DE CNH NEGADA. INFRAÇÃO NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CNH DEFINITIVA EXPEDIDA E UTILIZADA POR ANOS. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Restou comprovado nos autos que a autora obteve sua CNH definitiva em 2015 e a utilizou até 2018.

A negativa de renovação em 2019, fundada em infração de 2015, sem a instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, viola frontalmente o devido processo legal e a segurança jurídica.

3 -
É ilegal o ato administrativo que nega a renovação de CNH definitiva, baseando-se em infração cometida na fase de permissão, quando o documento definitivo já havia sido regularmente expedido e utilizado por anos.

4 - A administração pública, ao emitir a CNH definitiva, gera no cidadão a legítima expectativa de regularidade, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

5 – No que tange aos danos morais, entendo que a sentença de origem deve ser mantida em sua integralidade, pois a conduta do DETRAN/ES não se limitou a um equívoco interpretativo, mas sim a uma falha grave de serviço que resultou na privação do direito de dirigir da recorrida por um período desarrazoado (desde janeiro de 2019).

6 – A situação vivenciada pela autora não pode ser classificada como mero dissabor cotidiano, especialmente considerando que a incerteza quanto à validade do documento e o impedimento abrupto de conduzir veículo automotor, após anos de uso regular da CNH definitiva, geram angústia e frustração que reclamam reparação.

7 – O
quantum
fixado a título de danos morais deve ser mantido (R$ 3.000,00), pois cumpriu adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

8
– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Sem custas. Honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)